Tribunal: TJDFT
Processo: 0005063-32.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005063-32.2017.8.07.0004 RECORRENTE: GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: MARCELLA CAVALCANTE PINTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES. PERCENTUAL DE 10%. CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM PAGA PELA VENDEDORA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO VALOR PELA COMPRADORA. IMPOSSIBILIDADE DA RETENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRANSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS IGUALMENTE SUPORTADOS PELAS PARTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM APELAÇÃO. EFEITOS “EX NUNC”. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao prescrever que os promitentes compradores só possuem direito à restituição integral dos valores pagos se a culpa pela resolução contratual for exclusivamente da promitente vendedora; caso contrário, se são os compradores que dão causa ao desfazimento, o ressarcimento deve ser parcial. 1.1. O percentual a ser retido pela promitente vendedora não é definido em norma legal cogente, sendo normalmente previsto nos contratos de promessa de compra e venda, mas pode ser fixado pelo magistrado em percentual diverso do contratado diante da análise dos casos submetidos a julgamento. 2. A promitente vendedora não demonstrou que o percentual de 25% para retenção dos valores pagos pela adquirente é necessário para recompor eventual prejuízo com o desfazimento do negócio. 2.1. Este TJDFT tem adotado o entendimento de que o percentual a ser retido pela construtora com o desfazimento do negócio por culpa dos adquirentes é o de 10%, quando não demonstrada situação excepcional que justifique maior retenção (Acórdão n.1183459, 00243289720158070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 09/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.2. Além de limitar-se a retenção ao percentual de 10%, fica rechaçada a possibilidade de ressarcimento aos promitentes compradores de forma parcelada, por implicar em excessivo ônus aos consumidores. 3. Se o valor despendido pela promitente vendedora, a título de comissão de corretagem, não foi comprovadamente informado à adquirente para que esta pudesse anuir ou não com o risco de restituí-lo à vendedora, não é cabível a retenção de tal valor, ainda que a culpa na resolução do contrato seja da adquirente, haja vista não ter ocorrido a necessária informação que é direito básico do consumidor (art. 6o, III, do CDC). 4. Consoante Tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça, fixado em julgamento de recurso repetitivo, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é possível a aplicação da taxa SELIC apenas se outras não forem estipuladas no contrato (AgInt no AREsp 1129884/AM, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018). 5.1. Havendo previsão específica no contrato de índice de correção monetária, não é cabível a substituição da atualização e dos juros apenas pela taxa SELIC. 6. É correta a fixação da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, quando apenas parte dos pedidos da postulante são julgados procedentes, enquanto outros, igualmente relevantes, restam improcedentes. 6.1. Considerando que a sucumbência foi recíproca, é cabível a condenação de cada parte ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da outra parte em percentuais iguais, quais sejam, de 10% sobre o valor da condenação. 7.No tocante à gratuidade de justiça concedida à Autora em sede recursal, registre-se que tal benesse só produz efeitos a partir do deferimento, não alcançando a condenação que recaiu sobre a Autora na sentença, mormente pelo de fato de que, até então, a gratuidade de justiça não havia sido pleiteada. 8.Apelo da Ré conhecido e parcialmente provido para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado. Apelo da Autora conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 416, parágrafo único, do Código Civil, pugnando pela retenção de valores a título de indenização suplementar; b) artigos 413 do Código Civil, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a manutenção da multa rescisória no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores efetivamente pagos e devidamente atualizados, consoante determinado na sentença de piso; c) artigos 406 do Código Civil, e 161, §1o, do Código Tributário Nacional, requerendo que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado, aplicando a Taxa Selic como juros legais, vedada a cumulação com a correção monetária. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 413 do Código Civil, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030